Tribunal: TJES
Processo: 0005854-56.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005854-56.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JONILTON DAS NEVES e outros (2)

APELADO: MARIA JULIA FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MUNICÍPIO DE LINHARES
(ID. n° 6323763) e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 95/109 do arquivo digital no ID. n° 6323761) contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por
MARIA JULIA FRANCISCO DE SOUZA
, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, condenou ambos os requeridos, ora apelantes, ao pagamento no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada.

Em suas razões recursais, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, a constitucionalidade da Súmula 421/STJ, assim como sustenta não haver personalidade jurídica dos órgãos administrativos. Diante de tais argumentos, pugna pelo afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por sua vez, o apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES
alega que, não houve negativa na via administrativa ou resistência processual e, assim, não deve ser a municipalidade condenada em honorários sucumbenciais e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões do da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 6323769), pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MUNICÍPIO DE LINHARES
(ID. n° 6323763) e por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 95/109 do arquivo digital no ID. n° 6323761) contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por
MARIA JULIA FRANCISCO DE SOUZA
, através da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Município ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, condenou ambos os requeridos, ora apelantes, ao pagamento no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada.

Em suas razões recursais, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, a constitucionalidade da Súmula 421/STJ, assim como sustenta não haver personalidade jurídica dos órgãos administrativos, no caso, da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Diante de tais argumentos, pugna pelo afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por sua vez, o apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES
alega que não houve negativa na via administrativa ou resistência processual de sua parte e, assim, não deve ser a municipalidade condenada em honorários sucumbenciais e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 6323769), pugnando pela improcedência dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA JULIA FRANCISCO DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, requerendo, em síntese, a internação compulsória da pessoa física demandada JONILTON DAS NEVES em clínica especializada para tratamento.

Sobre o direito à saúde, relembro que a Constituição Federal do Brasil traz em seu artigo 196 a seguinte redação:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, nas quais se lê que “
o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
” (Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...]
todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196
[...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Correta, portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
impondo aos entes públicos a obrigação de internação compulsória da pessoa física demandada JONILTON DAS NEVES.

Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, à condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extraíram do ordenamento jurídico e acabaram com qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (STF. RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018).

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016.

A propósito, em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (Tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública resta pacificado após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual se fixou a tese de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. II. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001003-28.2022.8.08.0003, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2023) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO ESTADUAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.002 DO STF. VERBA DE SUCUMBÊNCIA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação dos honorários, atendeu ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Precedente do STJ. 2.
Conforme deliberou, recentemente, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002).
3. Outrossim, não procede o argumento do ente público apelante no sentido de que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública viola a Lei Complementar nº 55/94, que prevê em seu art. 42, inciso V, a vedação de percepção, pelo Defensor Público, a qualquer pretexto, de honorários advocatícios, pois, neste caso, a fixação se dará em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), e não em benefício do Defensor atuante nos autos. Aliás, a própria Lei Complementar invocada pelo recorrente expressamente prevê, em seu art. 1º-F, inciso V, que constituem receitas da Defensoria Pública do ES os honorários decorrentes da defesa técnica revertidos ao FADEPES, o que corrobora o afastamento da tese ora enfrentada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011213-21.2017.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA
,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2023) (grifo meu).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 2) Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgado, por unanimidade, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual. 4) Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários. 5) Da mesma forma, em relação ao Município, não há dúvidas acerca da possibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, frisa-se à exaustão, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. 6) Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000286-59.2022.8.08.0021, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2023) (grifo meu).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDADA À REPARTIÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA DEFENSORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002), estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição
. II. Ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face dos sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento, para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005. III.
Necessidade de condenação do Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento.
IV. Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão Monocrática recorrida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixados, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), impondo-se que o valor a ser recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000752-10.2022.8.08.0003, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2023)

(grifo meu).

Portanto,
incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria
, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Apelação do Município de Linhares
.

O Município de Linhares apelou impugnando apenas o capítulo da sentença referente às verbas de sucumbência. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, não havendo recusa administrativa ou pretensão resistida.

Pois bem. Ingressou o autor com a presente demanda objetivando que o Poder Público custeasse a internação compulsória de pessoa física demandada em clínica especializada para tratamento.

Deferido o pleito liminar (ID 5932449), o Município destacou, desde logo, que não iria recorrer da decisão liminar e nem contestar o mérito do pedido (ID 5932457).

Além disso, verifico que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL VERBAS SUCUMBENCIAIS - MUNICÍPIO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRAVIA OU PRETENSÃO RESISTIDA RECURSO PROVIDO. 1 No caso dos autos, deferido o pleito liminar, o Município destacou, desde logo, que não iria recorrer da decisão liminar e nem contestar o mérito do pedido. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade. 2 - Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento Das custas e honorários advocatícios. 3 Recurso do Município de Linhares provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190074531, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide. 2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017) 3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES. 2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
afastando a condenação do Município ao pagamento de verbas sucumbenciais. Prejudicada a remessa.

Majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para R$700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES. REMESSA PREJUDICADA.

1.
Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

2.
Em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

3.
As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

4.
Em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

5.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

6.
No caso dos autos, deferido o pleito liminar, o Município destacou, desde logo, que não iria recorrer da decisão liminar e nem contestar o mérito do pedido. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade.

7.
Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas e honorários advocatícios.

8.
Desprovido o recurso do Estado do Espírito Santo e provido o recurso do Município de Linhares. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES, nos termos do voto da Relatora.